Tribunal: TJBA
Processo: 8030851-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030851-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MARIA CANDIDA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO FLORENTINO BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE.

URGÊNCIA CONFIGURADA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. LIMITAÇÃO ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização, no prazo de 72 horas, da realização dos procedimentos de P
unção
Extra-Articular Diagnóstica ou Terapêutica (Infiltração/Agulhamento Seco), orientada ou não por método de imagem, e Bloqueio de Nervo Periférico, além do fornecimento dos materiais prescritos (Kit Cânula Artroblock, 01 ampola de Suprahyal Duo, por empresas indicadas), sob pena de multa diária. A autora, ora agravada, diagnosticada com Neuroma de Morton, alegou dor persistente e insucesso com tratamentos convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é devida a cobertura, pela operadora de saúde, dos procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente, mesmo diante de divergência da junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os procedimentos indicados à agravada constam no rol da ANS, sendo dispensável a demonstração expressa de urgência no relatório médico, diante do insucesso de tratamentos anteriores e agravamento do quadro clínico.

4. O médico assistente é o profissional legitimado para indicar os tratamentos e materiais necessários ao caso concreto, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em divergência da junta médica da operadora.

5. Em se tratando de relação de consumo, aplicam-se as regras protetivas do CDC, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

6. Conforme entendimento do STJ, havendo cobertura da moléstia, não pode a operadora restringir o tratamento prescrito, incumbindo ao médico assistente a escolha da abordagem terapêutica.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permite a restituição dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo cobertura contratual da doença, compete ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo indevida a negativa da operadora com base em junta médica. 2. A indicação de materiais específicos para realização do procedimento integra o ato médico e deve ser coberta pela operadora de saúde. 3. A concessão da tutela de urgência não acarreta risco de irreversibilidade quando os valores são quantificáveis e passíveis de restituição”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8030851-94.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e agravada

MARIA CANDIDA BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.